Tribunal: TJMT
Processo: 1013109-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013109-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA.
AGRAVADA: BUNGE ALIMENTOS S.A.
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDIANAGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução n. 1002600-82.2020.8.11.0037 promovida por BUNGE ALIMENTOS S/A, que deferiu pedido de tutela de urgência provisória e determinou o sequestro de 47.724 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e quatro) toneladas líquidas de soja, por meio da imediata expedição do mandado de sequestro, bem como de cartas precatórias às Comarcas de Rondonópolis /MT, Sorriso/MT, Gaúcha do Norte/MT e Nova Xavantina/MT, que deverão ser cumpridas com urgência nos endereços acima indicados, na forma postulada.
A agravante informa que a agravada ajuizou contra ela a ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela de urgência de sequestro, objetivando o recebimento da quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) com fulcro em 10 (dez) Contratos de Compra e Venda de Soja, sob suposto argumento de futuro e incerto inadimplemento, ante o simples argumento de ter sido formulado pedido de recuperação judicial; relata que Juízo da Recuperação extinguiu o processo de recuperação por suposta ausência de documentos contábeis, sem conceder prazo para que fossem regularizados, em evidente violação ao princípio da não surpresa, do direito de defesa, da garantia ao devido processo legal e a necessidade de que a parte seja ouvida antes de ser proferida decisão, nos termos do art. 9o do CPC; informa que interpôs recurso de apelação em face da referida decisão, que está pendente de julgamento.
Alega que, com o mero argumento de que a (i) obrigação não teria sido cumprida – sendo que a demanda foi ajuizada antes mesmo do prazo de vencimento –; e (ii) aventado indício de dilapidação (sequer demonstrado), a r. decisão agravada deferiu o sequestro de 47.724 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e quatro) toneladas de soja em grãos, sem exigir caução real imobiliária; comenta que se concretizada, implicará em inviabilização de suas atividades, isso tudo sem que sequer fosse indicado o lugar de depósito dos bens, que quando sequestrados poderão facilmente ser vendidos a qualquer momento.
Afirma que todas as constrições efetivadas, inclusive antes do ajuizamento (marco inicial) da recuperação judicial não podem subsistir com o pedido da recuperação judicial, ante a submissão do seu crédito ao regime concursal; aduz que a decisão deve ser cassada, haja vista que a quantidade de grãos a serem sequestrados supera, e muito, a quantidade supostamente devida à agravada, haja vista que vários contratos sequer estão vencidos.
Requer a concessão do efeito suspensivo; alternativamente, pugna pela suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, com a determinação de que a agravada deposite os bens em armazém de empresa idônea, apresente caução real imobiliária em valor suficiente para a garantia da constrição, bem como seja impossibilitada de vender os grãos até que seja proferida decisão final deste recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão recorrida e, ainda, com fulcro nos princípios da boa-fé objetiva, proporcionalidade e razoabilidade, diante da questão prejudicial informada nestes autos, decorrente do efeito suspensivo inerente da apelação, conforme previsto no artigo 1.012 do CPC, requer seja determinado à suspensão da presente ação, por tratar-se de questão prejudicial, conforme dispõe o artigo 313, V, “a” do CPC, cassando a decisão liminar proferida nos autos (id 47065997).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Consta nos autos que, as partes celebraram 10 (dez) contratos de compra e venda de soja no período de 13/09/2019 e 04/03/2020, por meio dos quais a executada/agravante se comprometeu a vender e entregar à exequente o total de 42.000 toneladas de soja em grãos da safra 2020. São eles: Contrato no 1000105132 com vencimento em 30/04/2020; Contrato no 1000105133 com vencimento em 25/04/2020; Contrato no 1000105134 com vencimento em 25/04/2020; Contrato no 1000123948 com vencimento em 30/05/2020; Contrato no 1000123949 com vencimento em 30/05/2020; Contrato no 1000124613 com vencimento em 20/07/2020; Contrato no 1000124615 com vencimento em 15/06/2020; Contrato no 1000124616 com vencimento em 15/06/2020; Contrato no 1000125603 com vencimento em 20/07/2020 e Contrato no 1000127028 com vencimento em 25/07/2020.
A exequente disse que apesar de os Contratos nso 000105132, 000105133 e 000105134, indicarem a obrigação de venda e entrega do total de 15.000 toneladas de soja líquida, terem vencido, respectivamente, em 30.04.2020, 25.04.2020 e 25.04.2020, foram entregues pela executada apenas 2.230 toneladas do produto, imputadas ao Contrato no 1000105134; relatou que o perito apurou ainda a transferência de imóvel no valor de 12 milhões de reais pela executada à empresa denominada “Indiana Bulls”, dias antes do pedido de Recuperação Judicial, que tem como sócia a companheira do sócio da empresa executada, a qual, por seu turno, outorgara procuração pública com amplos poderes de representação ao sócio da executada, em 16.12.2019. Assim, requereu o sequestro de 47.724 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e quatro) toneladas líquidas de soja.
Pois bem, na decisão agravada a MMa. Juíza identificou a possibilidade de risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação.
A agravante requereu sua recuperação judicial e seu processamento foi indeferido, objeto de apelo ainda pendente de julgamento; na perícia prévia realizada no Juízo da Recuperação, o perito indicou a falta de toda a documentação solicitada, bem como a existência de eventual fraude e ocorrências contábeis suspeitas e não instruiu o feito com relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor.
Ademais, o perito constatou na perícia prévia a existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019, o que, inicialmente, afasta a alegação de que a manutenção da decisão agravada de determinação do sequestro de 47.724 (quarenta e sete mil, setecentos e vinte e quatro) toneladas líquidas de soja, acarretará na falência da agravante.
Importante o registro nesse momento, que no recurso de apelação interposto pela ora agravante contra a sentença de indeferimento do processamento de sua recuperação judicial, não foi concedida pela Relatora a tutela vindicada para concessão do efeito suspensivo ao apelo, ante a ausência dos seus requisitos.
Desta feita, a ação de execução foi proposta quando já vencidos os Contratos nso 000105132, 000105133 e 000105134, que indicam a obrigação de venda e entrega do total de 15.000 toneladas de soja líquida, mas a agravante entregou apenas 2.230 toneladas do produto. Aliado a isso, a constatação e relato do perito, inclusive com indícios de prática de fraude e solvência da agravante, revelam a pertinência da manutenção, ao menos até o momento, da decisão agravada.
Ao contrário do alegado pela agravante, o §1o do artigo 300 do CPC faculta ao magistrado, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer em caso de concessão da tutela de urgência. In casu, a magistrada não vislumbrou tal situação e não exigiu a caução.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e nem para determinar o depósito do produto pela agravada em armazém de empresa idônea.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previsto no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pretendido efeito suspensivo, sem prejuízo de análise diversa quando da apreciação do mérito.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora